Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0710680-60.2025.8.07.0000 DESPACHO O agravante interpõe agravo interno com pedido de efeito suspensivo ao recurso (id. 72154299) contra a decisão que não conheceu deste agravo de instrumento. O efeito regressivo no agravo interno obedece ao regramento expresso na legislação. Por força do art. 1.021, § 2o e art. 10, ambos do CPC, bem assim do princípio constitucional do contraditório e, enfim, por norma regimental deste Tribunal (art. 265, §§ 2o e 3o), o pedido de retratação somente é apreciado após o prazo para manifestação da parte agravada. Portanto não há cogitar da antecipação, mas da adoção do correto procedimento legal. Assim, aos agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno. Em seguida, para a mesma providência, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Decorridos os prazos supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator